Tribunal: TJMT
Processo: 0026569-44.2014.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026569-44.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (AGRAVANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (AGRAVADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (AGRAVADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (AGRAVADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (AGRAVADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (AGRAVADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (AGRAVANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (AGRAVANTE), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (AGRAVANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (AGRAVANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (AGRAVANTE), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. RECURSO SOBRE HONORÁRIOS. SENTENÇA LÍQUIDA NESTE PONTO. PREPARO SOBRE ESTE VALOR. JULGADO DESTE TJ EM CASO ANÁLOGO. RECURSO DESPROVIDO.

“
O valor dos honorários de sucumbência deve servir de base de cálculo para o preparo recursal porque a sentença é líquida e o Apelo versa exclusivamente sobre a exclusão ou redução desse montante. Preparo pago de acordo com a sentença e parágrafo único do artigo 7.º-A, da Lei 11.077/2020.
” (N.U 1006785-12.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 0026569-44.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: SUN HUA CHI

AGRAVADO:
RUI PAULO MARTINS

ABRAÇOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
SUN HUA CHI
contra decisão de reconhecimento de que o preparo do recurso do apelante
RUI PAULO MARTINS

ABRAÇOS
deve ser recolhido sobre o valor dos honorários arbitrados em primeiro grau (R$ 1.000,00).

A agravante aduz que “
é vedada a inovação recursal em sede de Agravo Interno, vez que, no recurso de apelação adesivo apresentado pelo agravado, foi requerido a concessão de justiça gratuita por impossibilidade econômica de recolher o preparo no importe de R$ 8.300,89 (oito mil, trezentos reais e oitenta e nove centavos), calculado sobre o valor da causa (ID. 111712462, pág. 105), não invocando em seu apelo o parágrafo único do art. 7º - A da Lei Estadual n.º 11.077/2021 para fins de recolhimento sobre valor diverso da causa
”.

Expõe que, “
ao afirmar que os honorários de sucumbência devem servir de base de cálculo para o preparo recursal porque a sentença é líquida e o apelo versa exclusivamente sobre a exclusão ou redução desse montante, utilizando como fundamento caso análogo desse E. TJMT, incorreu em um equívoco quanto a interpretação e os casos que incidem a aplicabilidade do § único do art. 7º - A da Lei 11.077/2021, bem como diverge do citado precedente, vez que, o agravado busca a majoração dos honorários fixados em sentença tomando como base o próprio valor da causa desta ação
”.

Defende que, “
Nos casos em que não for possível determinar o valor devido, é que a sentença será ilíquida, nos termos do art. 491 do CPC, devendo seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação, nos termos do art. 509 a 512 do CPC
”.

Fala que “
a sentença recorrida julgou extinta a ação de nulidade, sem resolução do mérito, não se enquadrando na definição dada do que é sentença líquida e ilíquida, vez que, não teve cunho condenatório para nenhuma das partes, inexistindo qualquer obrigação de dar, entregar coisa ou pagar, se tratando na verdade de ação declaratória, razão pela qual o § único do art. 7-A da Lei 11.077/2021 não se aplica
”.

Alude que, “
se a tese absurda do agravado for acolhida é o mesmo que dizer que nos casos em que ambas partes forem sucumbentes em valores distintos, cada parte poderá interpor recurso de apelação, recolhendo custas diferentes uma da outra, com base no valor condenatório de cada e não sobre o valor da causa, indo na contramão ao que preceitua o art. 7º - A da Lei Estadual n.º 11.077/2021
”.

Pede o provimento do recurso ou juízo de retratação para “
que seja mantida a ordem de recolhimento das custas com base no valor da causa, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, vez que, a sentença não julgou o mérito da ação, não possuindo cunho condenatório ou executório, logo, não configurando em líquida nem ilíquida, afastando a aplicação do § único do art. 7-A da Lei 11.077/2021
” (id. 133457673).

Sem contrarrazões (id. 137584191).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
SUN HUA CHI
contra decisão de reconhecimento de que o preparo do recurso do apelante
RUI PAULO MARTINS

ABRAÇOS

deve ser recolhido sobre o valor dos honorários arbitrados em primeiro grau (R$ 1.000,00).

A
sentença de primeiro grau foi pela extinção do feito ajuizado por Sun Hua Chi contra Davi Marques e outros, com condenação da autora em custas e honorários em R$ 1.000,00 (mil reais – id. 111712462, p. 05).

O advogado agravado RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS interpôs apelação requerendo a majoração dos honorários, inclusive, justamente sobre o valor dado à causa, em R$ 276.696,30 (duzentos e setenta e seis mil e seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos- id. 111712462, p. 105). No recurso, pediu justiça gratuita.

A justiça gratuita foi indeferida por mim, neste TJ (id. 112499499), com determinação de pagamento do preparo.

Opostos embargos de declaração, apreciados como petição, o agravado suscitou que o preparo devia incidir sobre R$ 1.000,00 (mil reais), valor dos honorários que pretende majorar, e não sobre o valor da causa.

Na oportunidade, foi certificado pelo setor competente:

“Certifico, nesta data, em cumprimento ao despacho exarado de id. 114129454, que o Recurso Adesivo Cível de Rui Paulo Martins Abraços foi interposto em 02/06/2021 já na vigência da atual Lei nº 11.077/2020.

Certifico, ainda, que o valor da causa deste Recurso de Apelação corresponde o montante de R$ 276.696,30 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos) conforme consta na petição inicial, bem como na autuação destes autos.

Certifico, ainda mais, a legislação atual que dispõe sobre as custas judiciais no Estado de Mato Grosso é a Lei nº 11.077/2020, a qual estabelece a cobrança para o Recurso de Apelação, senão vejamos:

“Art. 7º-A As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

Parágrafo único O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo.”

Certifico, finalmente, que a cobrança referente ao preparo recursal é calculada com base no valor atribuído a causa
.”
(id. 114537956).

Assim, foi proferida a seguinte decisão:

“Vistos etc

O setor de custas certificou que “o valor da causa deste Recurso de Apelação corresponde o montante de R$ 276.696,30 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos) conforme consta na petição inicial, bem como na autuação destes autos”, bem como que a Lei nº 11.077/2020, art. 7º-A, dispõe que “As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei”.

Portanto, corroborando ao que consta da certidão, “a cobrança referente ao preparo recursal é calculada com base no valor atribuído a causa” (id. 114537956).

Ante o exposto, determino ao apelante RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS que realize o pagamento do preparo em 5 dias, sob pena de pagamento em dobro.

Decorreu-se o prazo sem demonstração de hipossuficiência por SUN HUA CHI, de modo que indefiro sua justiça gratuita e determino o pagamento do preparo em 5 dias, sob pena de pagamento em dobro.

Venha este feito juntamente com as apelações 0002381-21.2013.8.11.0041 e 0002379-51.2013.8.11.0041.

Cumpra-se.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora”
(id. 114637997).

O agravado interpôs agravo interno e disse que “
o parágrafo único do artigo 7º-A da Lei Estadual n.º 11.077/2021, que fixou o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, estabelece que o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença
”.

No interno, proferi juízo de retratação. Decidi que o parágrafo único dispõe que “
O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo
”.

Em caso análogo, este TJ já decidiu que “
O valor dos honorários de sucumbência deve servir de base de cálculo para o preparo recursal porque a sentença é líquida e o Apelo versa exclusivamente sobre a exclusão ou redução desse montante. Preparo pago de acordo com a sentença e parágrafo único do artigo 7.º-A, da Lei 11.077/2020.
” (N.U 1006785-12.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Por mais que a agravante diga que a matéria referente ao valor do preparo e sua base de cálculo seria inovação, fato é que, quando interposto o recurso, o pleito era de concessão da justiça gratuita, sendo que, com o indeferimento, sobreveio a pretensão de aferição do real valor do preparo, de modo que não vejo como inovação.

Ademais, a decisão agravada foi amparada em julgado deste TJ em caso análogo, em que se entendeu que o valor dos honorários deve servir de base de cálculo para o preparo quando o apelo versar sobre os honorários, pois este é que seria o valor líquido. Se o valor dos honorários é líquido e o recurso versa sobre ele, certamente que não seria justo cobrar sobre o valor da causa.

Isso impediria até mesmo o acesso ao Judiciário e eventual interesse em recorrer. Se, para ter os honorários majorados, o patrono tivesse que realizar o pagamento do preparo sobre o valor dado à presente causa, mesmo que seu direito fosse patente, dificilmente o faria, considerando que seus benefícios seriam mínimos e ante ao risco de ter seu recurso desprovido.

Por isso o espírito do julgado do TJ, inclusive, ao versar sobre a matéria, o que conduziu a decisão tomada na decisão agravada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022